Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700692-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: D &amp; J CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - ME AGRAVADO: KEROLAINY MARIA SORRENTINO DECISÃO Examinados os autos originários, vê-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença em 24/01/2022, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora